Tribunal: STF
Processo: RE 1578561
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – IPERGS. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO DE DIREITO À PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA. PROVENTOS QUE O SERVIDOR PERCEBERIA “SE VIVO FOSSE”. APOSENTADORIA, COM PROVENTOS INTEGRAIS, OCORRIDA EM 1993. EC Nº 41/2003. SÚMULA 340 DO STJ. REGRA DE TRANSIÇÃO. EC 47/2005. DIREITO RECONHECIDO. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL N° 14.073/2012. CARGO DE COMISSÁRIO DA POLÍCIA CIVIL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO (doc. 31, p. 3).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, que não foram cumpridos os requisitos estipulados no art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005 para obtenção da requerida pensão por morte com direito à paridade remuneratória. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    A 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul concluiu que foram preenchidos os requisitos para pagamento à autora da pleiteada pensão por morte em paridade com os servidores da ativa, mediante a aplicação das disposições da Lei Estadual n. 14.073/2012, uma vez que o instituidor do benefício ocupava o cargo de Comissário da Polícia Civil.



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, cito as seguintes decisões: 



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.385.742 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 5/4/2022).



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR EM MOMENTO POSTERIOR. REQUISITOS DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. PREENCHIMENTO. PARIDADE RECONHECIDA. INTEGRALIDADE AFASTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. À luz da disposição contida no Tema n. 396 da repercussão geral, “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem acerca do preenchimento dos requisitos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido (ARE 1.383.912 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19/4/2024).



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pensão por morte. 4. Verificação dos requisitos para o reconhecimento da paridade. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido (ARE 1.392.351 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/11/2022). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator